Tribunal: TJMT
Processo: 0005473-07.2016.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005473-07.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOGLAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 049.060.951-19 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306, §1o, INCISO II, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– VIABILIDADE –
RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
– PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE –
RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM DETRIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 298, INCISO III, DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE E AGRAVANTE IGUALMENTE PREPONDERANTES –
REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– POSSIBILIDADE - REDUÇÃO APLICADA EM 06 SEIS MESES EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no decisum e, se as circunstâncias judiciais detêm fundamentação inidônea, impõe-se a aplicação do mínimo abstratamente previsto.

Quando há agravantes e atenuantes que envolvem a personalidade do agente, as mesmas devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes.

O período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não necessariamente idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser fixado nos mesmos termos em que for procedida a dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Doglas Rodrigues dos Santos
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal no 0005473-07.2016.8.11.0007 (código 144532), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, §1o, inciso II, da Lei n.o 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 01 (um) ano,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, qual seja, pena de multa no valor de 04 (quatro) salários mínimos vigentes a época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 67698562/67698563). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja realizada a readequação da pena-base ao seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da preponderância da confissão espontânea em detrimento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB.

Por fim, requer a redução para o mínimo legal da pena de suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em sede de contrarrazões (Id. 67698620/67698624), o Ministério Público
manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa (Id. 71701971):

“SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (Art. 306, §1, inciso II, da Lei no 9.) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendido o redimensionamento da pena na primeira fase – Possibilidade – Negativação de circunstâncias elementares do tipo penal – 2) Pretendido redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria – I nviabilidade – Atenuante e Agravante devem ser compensadas quando igualmente preponderantes – 3) Pretendida readequação da pena de suspensão do direito de dirigir - Possibilidade – Proporcionalidade que deve ser observada – Pelo provimento parcial do recurso. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Doglas Rodrigues dos Santos
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal no 0005473-07.2016.8.11.0007 (código 144532), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, §1o, inciso II, da Lei n.o 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 01 (um) ano, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, qual seja, pena de multa no valor de 04 (quatro) salários mínimos vigentes a época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 67692940/67692945):

“(...)1. Cuida-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DOGLAS RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997 (CTB).

2. Narra à denúncia que no dia 20/08/2016, por volta das 17h40min, na Avenida Ariosto da Riva, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado Doglas Rodrigues Dos Santos, foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor em via pública sem possuir CNH e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

3. Auto de prisão em flagrante às fls. 07/08.

4. Termo de fiança às fls. 21.

5. Laudo pericial de exame de embriaguez às fls. 27/27v.

6. A denúncia foi oferecida em 03/10/2016 e recebida em 09/12/2016, às fls. 43.

7. O acusado foi devidamente citado às fls. 45/46 e apresentou resposta à acusação às fls. 52.

8. Realizada audiência de suspensão condicional do processo às fls. 50.

9. Realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 65/67, oportunidade em que foram realizados a inquirição de 2 (duas) testemunhas de acusação, e decretada a revelia do réu.

10. Audiência de continuação de instrução às fls. 74/76, ocasião em que foi inquirida 1 (uma) testemunha de acusação.

11. O Ministério Público apresentou alegações finais sob forma de memoriais às fls. 77/83, postulando a condenação do acusado nos termos da exordial acusatória.

12. A defesa postula em sede de memoriais, às fls. 84/87, a fixação da pena mínima e a substituição por restritiva de direitos, bem como a aplicação da atenuante da confissão.

13. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

14. Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a julgá-lo.

15. Primeiramente, cabe ressaltar que assisti aos DVDs encartados aos autos, cujas mídias contêm interrogatório e depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

I – DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO

1.1 – Da materialidade

16. O crime tipificado no art. 306, da Lei 9503/97, tipifica a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

17. Portanto, a referida conduta pode ser constatada por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, na forma disciplinada pelo Constran. Nesse sentido, a materialidade delitiva, a existência do crime em si, no caso dos autos, encontra-se sobejamente comprovada, o que restou verificado pelo Auto de Prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência às fls. 26/26v, pelos depoimentos constantes dos autos e demais elementos probatórios, inclusive as declarações prestadas em juízo.

1.2 – Da autoria

18. A autoria do delito é inconteste, estando devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos. O acusado na fase inquisitorial (fls. 14/16) afirmou que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica, embora em juízo utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio: “que o interrogado confirma que tinha bebido, de 5 (cinco) a 6 (seis) cervejas” bem como, afirmou “que não possui CNH” (sic).

19. Ressalte-se que a confissão extrajudicial é fundamento idôneo para fundamentar uma sentença condenatória, desde que esteja em sintonia com o arcabouço probatório produzido, nos termos do art. 155 e 157 do CPP, sendo vedado, tão somente que a condenação se dê com base exclusivamente na prova inquisitorial, o que não é o caso dos autos, conforme o princípio do livre convencimento das provas.

20. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E PROVA DO PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo observar a teoria das nulidades que indica que não se decreta nulidade se não houver comprovação de prejuízo. Precedentes. II – A confissão extrajudicial, ainda que não confirmada na fase judicial, pode ser utilizada para fundamentar o convencimento do julgador desde que corroborada por provas colhidas em Juízo e mesmo quando retratada em Juízo. III - Na espécie, a confissão extrajudicial foi corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas e do laudo pericial, tudo a formar acero probatório suficiente para a convicção e certeza da autoria. IV - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem apreendido. V - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo desprovido. (Acórdão 1207813, 20160310002323APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019).

21. Corrobora a oitiva da testemunha SÉRGIO ZUFINO DA SILVA, policial militar, que relatou em juízo que no dia dos fatos, o denunciado não conseguia falar direito, que estava visível a embriaguez, bem como não conseguia ficar em pé direito.

22. Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar suspeição. Neste sentido, os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador .

23. É o que disciplina, inclusive, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

24. Por outro lado, a autoria e embriaguez estão demonstradas pelo auto de constatação de embriaguez às fls. 27/27v que findou que o acusado Doglas Rodrigues dos Santos ingeriu bebida alcóolica no dia dos fatos. Além disso, para a caracterização do delito em julgamento, embriaguez ao volante, pode ser aferida por prova testemunhal, exame clínico, não necessariamente deve ser comprovado por meio do teste do bafômetro ou de sangue.

25. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DE POLICIAIS - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos, coerentes e seguros, de policiais participantes da prisão em flagrante do apelante, pilhado em evidente estado de embriaguez, constituem suficientes elementos de prova do crime tipificado no art. 306 do CTB, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. Apelo desprovido. (Ap/TJMT 90425/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017). (grifos nossos).

26. Ainda assim, a Resolução n° 432, de 23 de janeiro de 2013, do Denatran reconhece como meio de prova, em seu art. 3o, §1°, a utilização do meio de prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

27. Ademais, o delito de embriaguez ao volante é crime de mera conduta. Não há qualquer relevância em se perquirir se o fato ofereceu perigo ou ofendeu a integridade física de outrem, pois para sua configuração basta o agir em desconformidade com a norma legal.

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. III – No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV – Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V – Ordem denegada. (STF, HC 109269 / MG - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 27/09/2011 Órgão Julgador: Segunda Turma) (grifos nossos)

28. Portanto, não há que se falar em absolvição do acusado por insuficiência probatória, quando as provas dos autos são firmes e coerentes a indicar que o réu conduzia veículo automotor em evidente estado de embriaguez. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez; informações estas que foram confirmadas em juízo pelo motorista do veículo envolvido na colisão, valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, bem como pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação. (N.U 0000885-21.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (grifos nossos) (...)”

Nas razoes recursais busca a reforma da r. sentença para que seja realizada a readequação da pena-base ao seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da preponderância da confissão espontânea em detrimento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB.

Por fim, requer a redução para o mínimo legal da pena de suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

DOSIMETRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...) II.I - DOSIMETRIA DA PENA

31. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

32. A culpabilidade é comum ao delito praticado. O réu não registra antecedentes criminais. A conduta social é reprovável, pois ingeriu bebida alcóolica dirigindo veículo automotor em via público causando perigo de dano. A personalidade demonstra-se avessas as regras de conduta. As consequências do crime disseminam a insegurança na sociedade. As circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

33. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa.

34. Na segunda fase de aplicação da pena, há agravante prevista no art. 298, inciso III da Lei 9.503/97, no entanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão. Portanto, compenso tanto por tanto e, por consequência pelo o que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias multa.

35. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

II.II – Do regime inicial de cumprimento de pena

36. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial aberto, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal.

II. III – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

37. Considerando que o réu preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 e parágrafos, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por uma pena de MULTA, que fixo em 04 (quatro) salários mínimos vigentes a época dos fatos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo juízo da execução penal.

II. IV - Da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

38. É certo que a condenação por conduzir veículo automotor com capacidade também resulta nas penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

39. Nesse sentido:

APELAÇÃODEFENSIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO). INVALIDADE DO TESTE DE ETILÔMETRO. VERIFICAÇÃO PERIÓDICA ANUAL. DESACOLHIMENTO. FALTA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. INVIABILIDADE. (...). Quanto à exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tenho que esta decorre de imposição legal, sendo inviável, juridicamente, a sua exclusão. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime No 70063570204, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 09/06/2016)

40. Diante disso, FIXO o mesmo prazo da pena privativa de liberdade para a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor.

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS:

41. Fixo o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.

42. CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade, cuja cobrança fica suspensa, nos termos da lei, ante a defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública.

43. CONDENO o réu nas custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, nos termos da lei, ante a defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública.

44. DECRETO o perdimento da fiança recolhida, caso haja sido recolhida, cujo valor será destinado a quem o Juízo das Execuções entender por bem receber. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante aplicou a pena-base em 01 (um) ano de detenção, por considerar desfavorável ao apelante a conduta social, a personalidade e as consequências do crime. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, inciso III, da Lei n.o 9.503/1997 [não possuir permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação], com isso, realizou a compensação de ambos, mantendo a pena provisória em 01 (um) ano de detenção. Na terceira fase informou a inexistência de causas de aumento ou diminuição, o qual tornou a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Pois bem.

Em análise quanto ao pedido referente ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, imperioso algumas considerações quanto as circunstâncias valoradas negativamente:

A Conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Portanto, o argumento utilizado pelo juízo
a quo
de que
“a conduta social é reprovável, pois ingeriu bebida alcóolica dirigindo veículo automotor em via público causando perigo de dano. ”
, se mostra inapta a embasar essa circunstância judicial como desfavorável.

Em relação a
personalidade
do agente
:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas (
v. g.
psiquiatra) que noticie ser a personalidade do recorrido voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(
in
, Direito Penal, 1 ed. 2a tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400).

Quanto as
consequências

do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena, devendo ser sopesada apenas quando para além do fato típico, sob pena de incorrer-se em dupla valoração e, na hipótese, o argumento utilizado pelo juízo
a quo
de que
“disseminam a insegurança na sociedade”
, não se mostra apto para se levar em consideração a referida circunstância judicial, por ser elementar do próprio tipo penal.

Dessa forma, verifica-se que os argumentos lançados pelo juiz sentenciante para valorar negativamente
a conduta social, a personalidade e as consequências do crime
, não apresentam justificativas idôneas a exasperar a pena-base, com isso, mostra-se necessário a readequação da pena-base e seu redimensionamento para o mínimo legal.

Quanto ao pedido de reconhecimento na segunda fase da preponderância legal da atenuante da confissão espontânea, em
detrimento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, entendo que razão não assiste a Defesa.

Explico.

É de sabença que a atenuante da confissão espontânea diz respeito à personalidade do agente e, no concurso entre agravante e atenuantes, deve-se preponderar, todavia, existem agravantes que envolvem também a personalidade do agente, e neste caso devem ser consideradas como preponderantes.

Assim, quando há agravantes e atenuantes que envolvem a personalidade do agente, as mesmas devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes.

O Supremo Tribunal Federal entende:

“
Decisão

DE HABILITAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pela confissão espontânea. 2. Os maus antecedentes podem abranger condenações definitivas por fato anterior ao delito, ainda que transitadas em julgado no curso da ação penal, bem como por aquelas já alcançadas pelo período depurador de 5 anos. 3.
Cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB (ausência de habilitação para dirigir).
4. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. 5. Parcial provimento ao recurso da Defesa” (págs. 1-2 do documento eletrônico 8). Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12). Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição (RESE 1278598 - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 31/08/2020 - Publicação: 02/09/2020) (g.n)”

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, CTB – POSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REPRIMENDA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça efetuada na sentença, porquanto o art. 67, do Código Penal, aduz que no caso de concorrerem agravantes e atenuantes a análise deve ser feita conjuntamente, preponderando as de caráter pessoal, de modo que
deve ser compensada a agravante prevista no art. 298, III do CTB com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Recurso provido. (N.U 0004360-50.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) (g.n) ”

Outrossim, o estado de embriaguez é visível e o mesmo não possuía CNH para dirigir veículo automotor, sendo de fácil constatação no sistema do Detran, e embora a confissão do apelante seja reconhecida não revela nenhum aspecto subjetivo ao agente no sentido de efetiva colaboração, revisitando seu próprio estado de assunção de culpa.

Desta forma, não há que se falar em preponderância da atenuante da confissão espontânea.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase:
Inexistem circunstâncias desfavoráveis ao apelante, sendo a pena-base aplicada em seu mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

2a fase:
Verifica-se a existência da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB [não possuir permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação], bem como a atenuante da confissão espontânea [art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP], de modo que as compenso, visto que são igualmente preponderantes, assim mantenho a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção.

3a fase:
Inexistem causas de aumento, tampouco de diminuição, razão pela qual, torno a
pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e
aplico 10 (dez) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

A Defesa requer a redução para o mínimo legal.

Pois bem.

No que tange ao pedido de redução do prazo para a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, sabe-se que não se trata de sanção alternativa, mas sim, que esta deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devido o apenamento, nos casos do art. 306, §1o, inciso II, do CTB, pelo que resta claro que foi fixada na mesma quantidade da pena privativa de liberdade.

Com efeito, dispõe o art. 293 da Lei 9.503/97
, in verbis
:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibiçãode se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Ou seja, tendo a lei previsto o prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

“(...) 1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado. 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. ” (AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014). ”

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal prevista no art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, guardada a proporcionalidade, reduzo a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor para
06 (seis) meses
, conforme art. 293, do CTB.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, conforme determinado na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor de
Doglas Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021